Tribunal: TJMT
Processo: 0003917-91.2008.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003917-91.2008.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 047.820.111-72 (EMBARGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCEDORA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não acarreta fixação de honorários recursais quando o recurso interposto pela parte vencedora da demanda, não for conhecido ou desprovido. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1561715/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Ademar Rodrigues de Carvalho
.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso sobre a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios ante a sucumbência recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

O embargado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 94989467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, pretende o embargante que seja sanada a omissão no que tange à aplicação do disposto no artigo 85, §11º do CPC, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Com efeito, o atual Código de Processo Civil dispõe que, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, devem ser majorados os honorários sucumbenciais.

Ocorre que, de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente, os honorários recursais são cabíveis quando a parte que sucumbe na origem recorre e o seu recurso é desprovido ou não conhecido, ocasião em que os honorários fixados anteriormente, devidos ao advogado do vencedor, são majorados na instância recursal, o que não é a hipótese dos autos, já que o recurso de apelação foi interposto pela própria parte vencedora.

Assim, se não houve prévia fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do ora embargado em razão de ter-se sagrado vencedor na demanda, não haverá, também, majoração na instância recursal.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, INADMITIRA O RECURSO ESPECIAL, PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, NA HIPÓTESE. ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, APENAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, VENCEDORA DA LIDE, ORA AGRAVANTE. MAJORAÇÃO, PELA DECISÃO AGRAVADA, DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS, AGORA EM FAVOR DO INSS, EM FACE DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. A decisão ora agravada não conheceu do Agravo em Recurso Especial, ante a sua intempestividade, majorando os honorários de advogado - fixados, pela instância de origem, em favor do autor, vencedor da lide, ora agravante - em favor do INSS, réu sucumbente na ação. II. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada na vigência do CPC/73, os Embargos de Declaração, opostos à decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, na origem, não interrompem, em regra, o prazo para a interposição do Agravo, único recurso cabível. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 462.839/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2014; AgRg nos EDcl no AREsp 773.886/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgRg no AREsp 82.727/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1º/04/2016; AgRg no AREsp 551.185/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2014. III. Essa orientação jurisprudencial do STJ vem sendo adotada, em alguns julgados, também na vigência do CPC/2015 (STJ, RCD no AREsp 1.187.109/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2018; AgInt no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2017; AgInt no AREsp 980.304/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/03/2017; AgInt no AREsp 1.075.172/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/08/2017; AgInt no AREsp 999.025/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 19/05/2017). IV. Todavia, malgrado este entendimento, o STJ ressalva a hipótese em que os Embargos de Declaração, opostos ao juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, interrompem o prazo para a interposição do Agravo: quando a decisão que inadmite o Recurso Especial "é tão deficitária que sequer permite a interposição do agravo" (STJ, EAREsp 275.615/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/03/2014), o que não ocorreu, na espécie. V. No caso, publicada a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial em 19/02/2019, o respectivo Agravo, interposto apenas em 05/06/2019, é intempestivo. A oposição de Declaratórios contra a aludida decisão que inadmitira o Especial, em 25/02/2019, rejeitados, por decisão publicada em 16/05/2019, não teve o condão de interromper o prazo para a interposição do Agravo em Recurso Especial. VI. Na forma da jurisprudência, "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária. O texto do §11 do art. 85 do CPC/15, prevê, expressamente, que somente serão majorados os 'honorários fixados anteriormente', de modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas instâncias ordinárias, como na espécie, não haverá incidência da referida regra" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/08/2017). VII.
Como o texto do § 11 do art. 85 do CPC/2015 prevê, que somente serão majorados os "honorários fixados anteriormente", não há que se majorar, no caso, os honorários advocatícios, nos termos do aludido dispositivo legal, em favor do INSS, sucumbente no feito, uma vez que não houve prévia fixação, pelas instâncias ordinárias, de honorários de advogado em desfavor da parte autora, ora agravante, vencedora da lide, mas, sim, em favor dela.
VIII. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte ora agravante, vencedora da lide.” (AgInt no AREsp 1561715/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020) (destaquei)

Assim, não há qualquer omissão no acórdão objurgado, tampouco qualquer outro vício sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta foi apreciada e julgada por esta Corte.

Isso posto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021